Tribunal: TCU
Processo: 023.742/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8322/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.742/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudiano Henrique da Cunha Melo (XXX.358.486-XX); Dario Pereira da Silva (XXX.448.756-XX); Eduardo Durso Pereira da Silva (XXX.776.206-XX); Fernanda Alves Costa (XXX.960.326-XX); Glaziele Campbell da Silva (XXX.468.087-XX); Leticia Araujo da Silva Vasconcellos (XXX.477.567-XX); Luana Carla Martins Campos Akinruli (XXX.453.056-XX); Luis Henrique Silva Ferreira (XXX.690.716-XX); Nuria Manresa Camargos (XXX.430.886-XX); Vanessa Domiciano Felicio (XXX.415.656-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.